Tribunal: TJDFT
Processo: 0754421-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754421-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: LEONARDO DE FREITAS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE FIXAÇÃO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CPC, ART. 523, § 1o. MULTA. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Não há que se falar em preclusão da matéria ora impugnada, visto que não havia sido efetivamente decidida em momento anterior. 2. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre após o pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter extraconcursal do crédito. 3. Quando a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais tiver sido proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente deve ser reconhecido como extraconcursal e não se sujeita às regras do regime. 4. Sendo o crédito exequendo extraconcursal, não há possibilidade de se afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, § 1o), pois sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que “encontra-se impossibilitada de exercer o pagamento voluntário da obrigação, tendo em vista que, no momento em que fora intimada para pagamento do crédito executado, não possuía – e ainda não possui – autorização judicial para satisfazer créditos extraconcursais, que devem ser autorizados perante a ação de recuperação judicial para quitação”. Afirma ser indevida a aplicação de multa, vez que não se trata de inadimplemento voluntário, bem como que o cumprimento da obrigação, ainda que em tese, extraconcursal, está sujeito à autorização do Juízo Universal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 523, §1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ser o crédito extraconcursal, o qual impede o afastamento da multa pelo inadimplemento voluntário, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese relativa à necessidade de autorização do Juízo Universal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025